Tribunal: STF
Processo: Rp 1553
Classe: Rp
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-12
Data de publicação: 1988-10-12

Ementa:
EMENTA: - Representação de inconstitucionalidade, Criação de
Municípios. Promulgada a nova Constituição, torna-se inviável o exame
da inconstitucionalidade, em tese, da legislação estadual impugnada, em
confronto como texto constitucional revogado. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal.
                     Rp a que se julga prejudicada.